Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714359-07.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS FASCAR LTDA AGRAVADAS: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF E PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS FASCAR LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 do STJ. Afirma, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e TJSP. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020